Tribunal: TJBA
Processo: 0519272-51.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519272-51.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: ELIANA TRINDADE DE CARVALHO Advogado(s): GERALDO LOPES PORTUGAL NETO Apelado: BANCO ITAU VEICULOS S.A. Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E COISA JULGADA REJEITADAS. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. PARCELA JÁ QUITADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de repetição de indébito cumulada com reparação de danos ajuizada em face de instituição financeira, decorrente de apreensão indevida de veículo objeto de financiamento, apesar da comprovada adimplência do contrato, tendo a parte recorrente permanecido privada do bem por aproximadamente 15 (quinze) dias. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00) é adequado para compensar os prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela parte recorrente; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do art. 940 do Código Civil, com a consequente devolução em dobro do valor indevidamente cobrado na ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça não pode ser conhecida, uma vez que não foi apresentado recurso oportuno contra a decisão que concedeu o benefício, ocorrendo preclusão temporal (art. 507, CPC). 4. As preliminares de ausência de interesse de agir e de coisa julgada não merecem acolhida, respectivamente, porque a pretensão da parte autora não foi integralmente atendida na sentença, persistindo seu interesse jurídico, e porque o objeto da presente ação (danos decorrentes da apreensão indevida) não se confunde com o da ação anterior, que tratava das cobranças indevidas do contrato. 5. A apreensão indevida de veículo configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) insuficiente para compensar adequadamente o constrangimento sofrido pela parte recorrente, que extrapolou o mero dissabor cotidiano, impactando diretamente sua vida laboral e familiar. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que melhor compensa o sofrimento experimentado, reprime adequadamente a conduta negligente da instituição financeira e se coaduna com os parâmetros adotados pela jurisprudência nacional em casos similares. 7. Restou configurada a hipótese prevista no art. 940 do Código Civil, tendo em vista que a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão fundada em suposto inadimplemento de parcela comprovadamente paga, evidenciando má-fé ao promover a busca e apreensão do veículo mesmo após ter sido judicialmente advertida sobre a irregularidade das cobranças em outra ação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 1.783,70 (um mil setecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), correspondente ao dobro do valor cobrado indevidamente na ação de busca e apreensão, nos termos do art. 940 do Código Civil. Tese de julgamento: “1. A apreensão indevida de veículo financiado, quando comprovada a adimplência do contrato, configura dano moral in re ipsa, sendo devida indenização proporcional à gravidade da ofensa e às circunstâncias do caso. 2. Aplica-se o art. 940 do Código Civil, com a consequente devolução em dobro, quando a instituição financeira promove ação de busca e apreensão fundada em parcela comprovadamente quitada, evidenciando má-fé". __________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 940 e 944; CPC, arts. 85, § 11, 507 e 1.026, § 2º; DL 911/1969. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível: 1004775-26.2022.8.26.0663 Votorantim, Relator.: Pedro Paulo Maillet Preuss, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 26/3/2024; TJ-SP 10072566420168260309 SP 1007256-64.2016.8.26.0309, Relator.: Sergio Gomes, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 20/2/2018; TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.144919-0/002, Relator: Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 12/11/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0519272-51.2013.8.05.0001, sendo Apelante Eliana Trindade de Carvalho e Apelado o Banco Itaú Veículos S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, não conhecida da impugnação à gratuidade da justiça e rejeitadas as preliminares, conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator